Tribunal: TJSP
Processo: 1014805-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014805-34.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENECY
BEZERRA DA SILVA JUNIOR, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014805-34.2020.8.26.0100 -Voto no 31943
2
Apelação Cível no 1014805-34.2020.8.26.0100
Apelante: Genecy Bezerra da Silva Júnior (Justiça Gratuita)
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: Márcio Teixeira Laranjo
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central
Voto 31943
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO -
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor
no cadastro de inadimplentes
Inocorrência

Provas dos autos que demonstram de forma
inequívoca a existência da dívida que deu origem
à negativação Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença1
(fls. 484/486) que julgou improcedente a “ação declaratória c/c
indenização”2 ajuizada por Genecy Bezerra da Silva Júnior em
face de Itaú Unibanco S/A, condenando o autor ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da causa atualizado, observada a gratuidade de
justiça concedida.
O autor ajuizou a ação sustentando
que foi surpreendido com a negativação de seus dados, a pedido
do requerido, no valor total de R$ 1.311,54 (mil, trezentos e onze
reais e cinquenta e quatro centavos), referente a nove contratos.
Afirma que não reconhece a regularidade do débito apontado, de
1 Sentença DJE 23/07/2020
2 Valor da causa: R$ 50.311,54 em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014805-34.2020.8.26.0100 -Voto no 31943
3
forma que se viu constrangido a promover a presente ação. Pede
a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação do réu
no pagamento de indenização por danos morais em valor não
inferior a cinquenta mil reais (R$ 50.000,00).
Em
sua
contestação,
o
réu
sustenta, em síntese, que i) o autor possui vínculo com o banco
réu, já que é titular da conta corrente 24511-8 da agência 8573,
desde 11/03/2015; ii) a movimentação bancária constante nos
extratos, com compensação de cheques, depósitos, saques,
transações redeshop demonstra a regularidade na utilização da
conta e descaracteriza o perfil de fraude; iii) todos os nove
contratos indicados pelo autor derivam de renegociações de
dívidas que possuem como contrato original o ADIANTAMENTO A
DEPOSITANTE, que consiste na análise e concessão de crédito de
forma emergencial quando da abertura da conta e formalizado
sob o número 11998-857300245118; iv) a ausência de pretensão
resistida; e v) a ausência de dano moral. Pede a improcedência
da ação.
O autor não apresentou réplica.
Sobreveio sentença que julgou
improcedente a ação.
Recorre o autor buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada procedente a ação.
Sustenta que não negou a relação jurídica com o réu, ao qual
competia provar a existência do débito apontado nos órgãos de
proteção ao crédito e a existência de dívida líquida e certa.
Recurso
bem
processado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014805-34.2020.8.26.0100 -Voto no 31943
4
respondido (fls. 515/508).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Isto
porque,
os
documentos
juntados pelo réu foram suficientes para comprovar a existência
da relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito,
razão pela qual a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“As prestações controvertidas têm
por nascedouro nove pactos distintos, de números
780071734
(R$113,97);
376877767
(R$128,77);
222558744
(R$198,72);
91326025
(R$95,67);
760883421
(R$99,60);
760884783
(R$111,63);
760885574
(R$138,45);
13443247
(R$199,50);
e
760419739 (R$225,23).
O requerido aduz que tais contratos
advieram de renegociação de dívida tida por razão da
utilização, por parte do autor, dos serviços bancários de
adiantamento e limite em conta corrente.
No passo, bem demonstrou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014805-34.2020.8.26.0100 -Voto no 31943
5
demandado: a abertura de conta corrente, por parte do
autor (fls. 442/447), que expressamente contratou os
serviços de adiantamento e limite (fls. 446, no "campo
proposta de contratação"); a utilização da conta
corrente, de forma reiterada e prosaica, sem indícios de
fraude, despontando, por vezes várias, negativo o saldo
do titular (fls. 411/437); e a formalização eletrônica de
cada qual das repactuações (fls. 91/410), sem que
noticiada integral satisfação de nenhuma.
De se notar que tais documentos
remanesceram incontestados, servindo ademais de
escorço uns aos outros, circunstâncias que fazem deles
verter veracidade.
Fulgurante, pois, a existência das
relações jurídicas que deram origem aos apontamentos
em discussão, bem como a exigibilidade dos créditos
correlatos, pois que bem delineadas pelos elementos de
convicção amealhados, sendo ademais, impensável que
eventual fraudador, tendo perpetrado com razoável
sucesso o ato pérfido, prestar-se-ia a adimplir com
fração das obrigações geradas a terceiro, repactuando-
as inclusive.”
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014805-34.2020.8.26.0100 -Voto no 31943
6
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majora-se a verba honorária fixada na sentença para
15% sobre o valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator